Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. AUSENCIA DE REQUISITOS AUTORIZATIVOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o juiz deve observar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC).
2. Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela provisória de urgência.
3. No caso, o autor pede a busca e apreensão do veículo BMW 220i em razão de inadimplemento de compra e venda verbal celebrada entre as partes, bem como o bloqueio judicial do veículo Volvo V40, placas PB85077, bem ofertado como parte do pagamento do outro veículo, para impedir sua alienação ou transferência.
4. As circunstâncias e o contexto os quais ocorreu o inadimplemento precisam ser esclarecidos durante o curso do processo de conhecimento. A necessidade de aprofundamento da matéria - com instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – impede a antecipação dos efeitos da cautelar requerida.
5. Não é prudente, neste momento processual, determinar a busca e apreensão de veículo objeto do contrato que pode, inclusive, causar prejuízo a terceiro adquirente de boa-fé, sem ouvir a versão dos agravados quanto ao inadimplemento de contrato verbal de compra e venda de veículo.
6. Recurso conhecido e não provido.